Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Fornecimento de medicamento. Rol da ANS. Direito à saúde. Interpretação contratual. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência e determinando o fornecimento do medicamento IMFINZI (Duravlumab), prescrito para tratamento de carcinoma neuroendócrino de pequenas células. O recurso busca a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa e ausência de cobertura contratual para o medicamento indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e ii) estabelecer se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem fundamenta a desnecessidade de prova pericial, considerando suficientes os documentos juntados aos autos para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC. A jurisprudência do TJDFT afasta a alegação de cerceamento de defesa quando há livre convencimento motivado do magistrado com base em provas documentais.
4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo os contratos de plano de saúde regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor.
5. A cobertura contratual deve considerar a doença e não o tratamento específico, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado.
6. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado na Terceira Turma do STJ, não podendo limitar o acesso a tratamentos essenciais.
7. A negativa de cobertura configura ato ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando essencial ao tratamento da doença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §11, 370, 371; CDC, arts. 35, 47; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.512/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/05/2022, p. 01/06/2022; TJDFT, Acórdão 1710474, 07284081920228070001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 04/07/2023; Acórdão 1429911, 07405837920218070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.